Tribunal: TJDFT
Processo: 0747721-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747721-29.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. RECORRIDAS: CAROLINE DAS NEVES LINHARES E EMPÓRIO NEVES E LINHARES LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito do consumidor. Apelação Cível. Cobrança indevida de consumo de energia elétrica. Nulidade da cobrança. I. Caso em exame 1. Trata-se de demanda em que a autora contesta a cobrança de faturas de energia elétrica no período de dezembro de 2022 a abril de 2023, no montante de R$ 53.614,47, sob alegação de supostas irregularidades constatadas no medidor de energia (TOI no 126712). A requerida, concessionária de serviço público, fundamentou a cobrança na presunção de veracidade dos documentos por ela emitidos. No entanto, a própria empresa, em sede administrativa, reconheceu a improcedência da exigência e determinou a suspensão da fatura especial. A decisão recorrida afastou a cobrança indevida e determinou a nulidade dos débitos imputados à consumidora, e julgou improcedente a reconvenção. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica pode impor ao consumidor cobrança de recuperação de consumo sem assegurar-lhe o direito de defesa e contraditório. 3. Outra questão a ser analisada é se a concessionária cumpriu com seu dever de garantir ao consumidor a ciência inequívoca da irregularidade constatada e a possibilidade de acompanhar a perícia realizada no medidor. III. Razões de decidir 4. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) rege a relação jurídica entre as partes, impondo aos fornecedores o dever de transparência e proteção contra práticas abusivas. Nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, a requerida enquadra-se como fornecedora e a autora como consumidora, sendo aplicáveis as normas protetivas do diploma legal. 5. A concessionária, ainda na fase administrativa, reconheceu a improcedência da cobrança e determinou a suspensão da fatura especial. A insistência na exigência do débito revela afronta aos direitos do consumidor usuário. 6. A ausência de oportunização ao consumidor para acompanhar a perícia e discutir as conclusões acerca da suposta irregularidade no medidor compromete a validade da cobrança. 7. A mera presunção de veracidade dos documentos emitidos pela concessionária não é suficiente para justificar a cobrança, sendo necessário respaldo técnico que demonstre a legitimidade dos valores imputados ao consumidor. IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido. A recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, defende a legalidade do procedimento de apuração de manipulação fraudulenta do sistema de medição de energia e da cobrança do serviço efetivamente utilizado pelas recorridas. Aduz que as consumidoras foram devidamente notificadas de todo o procedimento utilizado no momento da inspeção. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367 (ID 71201502). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve ser admitido, porque a parte recorrente não indicou, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “O agravo em recurso especial foi conhecido para, não conhecer do apelo nobre, por incidência da Súmula 284, do STJ, tendo em vista a ausência de indicação dos permissivos constitucionais” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.256.359/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025). Mesmo que esse impedimento fosse ultrapassado, não seria possível dar trânsito ao apelo. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados caracteriza deficiência de fundamentação do recurso especial, nos termos da Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.804.461/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). A propósito, assentou o STJ que “a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.086.208/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Ainda que tais óbices fossem superados, melhor sorte não colheria o recurso, pois “A revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem exigiria reexame de matéria fático-probatória e análise de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de recurso especial, conforme Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.168.835/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 71201502. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020